Tribunal: TJDFT
Processo: 0702678-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702678-04.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETE HELENA KIDRYCKI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Alega a agravante que possui 77 anos de idade, com diagnóstico de FRATURA DO FÊMUR, e se encontra internada no HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO. Esclarece que há urgência médica, pois a demora na realização do procedimento pode acarretar o risco de agravamento de seu quadro clínico, complicações e risco de eventos fatais. Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se que a agravante possui 77 anos de idade e foi diagnosticada com FRATURA DO FÊMUR, aguardando o procedimento cirúrgico de "OSTEOSSINTESE DE FÊMUR", desde 25/09/2024. A paciente estava internada no Hospital Regional de Planaltina, tendo sido transferida para o Hospital Regional de Sobradinho, não tendo sido inserida no sistema de regulação SISREG III, pois está internada. O relatório médico indica que a demora superior a 30(trinta) dias para fornecimento da tratamento compromete a segurança e eficácia do tratamento, diante do risco de complicações da fatura, risco eminente de morte e dano grave irreparável (ID 65896891 - pág.37). É o breve relatório. Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar a fumaça do bom direito e o perigo da demora. No caso em apreço, verifico a presença dos dois requisitos mencionados. A agravante aguarda desde 25/09/2024 cirurgia que compromete o seu estado de saúde, não tendo sido inserida até a presente data no sistema de regulação SISREG III. Conforme relatório médico (ID 65896891 - pág.27), a situação da autora é emergencial, verifica-se, portanto, a presença da fumaça do bom direito. Por sua vez, o perigo da demora está claro na hipótese em apreço. Restou demonstrada, pelo relatório médico, a urgência no procedimento cirúrgico adequado às necessidades da paciente. Ademais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado no 92: "Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente." Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Destaca-se que o Estado Democrático de Direito não se limita ao direito de voto. Tutela, também, o direito à vida plena, pelo qual esta está intrinsecamente ligado ao direito à saúde. Assim, se o médico diz que é necessária a internação do paciente em UTI, cabe ao Estado atender o pedido. O grave quadro clínico da agravante motivou o médico, subscritor do relatório (ID 65896891 - pág.27) acostado aos autos, solicitar a urgência da cirurgia Osteossintese de fêmur, tendo em vista o risco de complicações da fratura e cuidados clínicos. Logo, no caso, a cirurgia em comento deve ser realizada imediatamente. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal "forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização do tratamento de CIRURGIA DE OSTEOSSINTESE DE FÊMUR, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente" . Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento. Intimem-se o Ministério Público e o ente distrital da presente decisão, com urgência, para que se manifeste em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito